Tribunal: TJSP
Processo: 1066240-91.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
r no 180/1978 – Redação vigente à época do óbito que foi dada pela Lei Complementar no 1.012/2007 – Previsão de que a pensão por morte devida a ex-esposa é limitada ao valor da pensão alimentícia percebida – Pedido que encontra expressa vedação legal – Impossibilidade de conceder benefício desproporcional decorrente do óbito do instituidor - Precedentes deste E. Tribunal e desta C. 8a Câmara.
A regra, inclusive no RGPS, é de que ex-cônjuge ou ex-companheiro não tem direito à pensão por morte, em face da perda presumida da qualidade de dependente, salvo comprovada dependência econômica, inclusive pelo recebimento de pensão alimentícia e, havendo essa, o seu valor é o limite para pensão, sem direito à reversão ou de acrescer, dado o seu caráter substitutivo.
Sentença reformada. Recurso de apelação e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação Cível 1066240-91.2020.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

31/10/2022

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – REVERSÃO QUOTA-PARTE – PENSÃO POR MORTE – Autora que percebe 40% do benefício na condição de ex-esposa, mesmo patamar que era recebido a título de pensão alimentícia antes do óbito do instituidor. Pretensão de reversão dos outros 60%, que eram recebidos por viúva, que teve a condição de beneficiária cessada por ter constituído novo matrimônio.
Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – REVERSÃO QUOTA-PARTE – PENSÃO POR MORTE – Autora que percebe 40% do benefício na condição de ex-esposa, mesmo patamar que era recebido a título de pensão alimentícia antes do óbito do instituidor. Pretensão de reversão dos outros 60%, que eram recebidos por viúva, que teve a condição de beneficiária cessada por ter constituído novo matrimônio.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Aplicação da Lei Complementar no 180/1978 – Redação vigente à época do óbito que foi dada pela Lei Complementar no 1.012/2007 – Previsão de que a pensão por morte devida a ex-esposa é limitada ao valor da pensão alimentícia percebida – Pedido que encontra expressa vedação legal – Impossibilidade de conceder benefício desproporcional decorrente do óbito do instituidor - Precedentes deste E. Tribunal e desta C. 8a Câmara.
A regra, inclusive no RGPS, é de que ex-cônjuge ou ex-companheiro não tem direito à pensão por morte, em face da perda presumida da qualidade de dependente, salvo comprovada dependência econômica, inclusive pelo recebimento de pensão alimentícia e, havendo essa, o seu valor é o limite para pensão, sem direito à reversão ou de acrescer, dado o seu caráter substitutivo.
Sentença reformada. Recurso de apelação e reexame necessário providos.